Tribunal: STF
Processo: RE 1492951
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO DO ENSINO DOMICILIAR (HOMESCHOOLING). NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO NORMATIVA ESPECÍFICA, MEDIANTE LEI FEDERAL, EDITADA PELO CONGRESSO NACIONAL. TEMA 822. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento adotado no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a prática do homeschooling depende de autorização normativa específica, mediante lei federal, editada pelo Congresso Nacional. 



    2. É inconstitucional o  ato normativo estadual ou municipal que institua o ensino domiciliar ou "homeschooling", por usurpação de competência legislativa privativa da União para legislar sobre diretrizes e base da educação nacional (art. 22, XXIV, da CF).



    3. Agravo interno conhecido e não provido.